Tribunal: TJSP
Processo: 2014233-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – INTANGIBILIDADE – A providência pretendida pelo agravante é destinada a dar efetividade aos comandos de indisponibilidade de bens nas hipóteses previstas na Lei, conforme art. 2o, do Provimento no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – INTANGIBILIDADE – A providência pretendida pelo agravante é destinada a dar efetividade aos comandos de indisponibilidade de bens nas hipóteses previstas na Lei, conforme art. 2o, do Provimento no 39/2014 do CNJ, não se estendendo à pretensão de localização e penhora de bens imóveis de devedores em execução de natureza privada - Recurso desprovido.